Tribunal: TJDFT
Processo: 0026426-26.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. LEI UNIFORME DE GENEBRA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO. PARALISAÇÃO DO FEITO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DO STJ. IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO ACERCA DE EVENTUAL PRESCRIÇÃO. OBEDIÊNCIA. NULIDADE NÃO CONSTATADA. ARTIGO 1.056 DO CPC. INAPLICABILIDADE AO CASO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 26 e 44 da Lei 10.931/2004 e 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto 57.663/66, prescreve em três anos a execução baseada em cédula de crédito bancário.
2. É desnecessária a intimação do credor para dar andamento ao feito antes de reconhecida a prescrição intercorrente, sendo impositiva, tão somente, sua intimação para que apresente eventual matéria de defesa, em atenção ao contraditório. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
3. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “o termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)”. (REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).
4. Apelação conhecida e não provida.